Tribunal: STF
Processo: HC 261890
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Processo de falência. Levantamento de honorários advocatícios. Necessidade de apresentação de procuração atualizada. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 135.920/2025 (evento 14).



    Neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Em 26.09.2025, por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado, em causa própria, por Fábio de Oliveira Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 1.014.507/SP (evento 15).



    Extrai-se dos autos que o paciente “é advogado inscrito na OAB/SP desde 1990 e foi contratado para patrocinar uma Reclamação Trabalhista, cujo crédito foi habilitado em processo de falência de COMERCIAL E IMPORTADORA BENJAMIN S.A. (...), ao final do processo de falência, o Juiz da 3ª Vara de Falências de São Paulo determinou a juntada de procuração atualizada”, para o levantamento dos honorários advocatícios.



    No presente writ, a Defesa sustenta ilegalidade na determinação judicial de apresentação de procuração atualizada para o levantamento de honorários advocatícios a que o paciente tem direito no Juízo falimentar. Alega que o paciente não pode cumprir a decisão do Juízo de falência, pois não possui contato com o cliente e não consegue localizá-lo. Argumenta que “liberdade não é apenas de ir e vir, mas de exercer sua profissão regulamentada apenas dentro dos limites prescritos pela legislação em vigor”. Requer a concessão da ordem, para que não seja exigido do paciente “anexar aos autos da falência procuração atualizada (obrigação impossível de ser cumprida em razão de fatos notórios que foram comunicados ao STJ) nem tampouco considerá-lo vinculado ao processo de falência com base em procuração que não pode surtir efeitos e da qual o advogado não pode renunciar em virtude de ter perdido contato com o cliente e não conseguir localizá-lo”.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 15):



    “HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA EM PROCESSO DE FALÊNCIA. VIA INDEVIDA PARA DISCUSSÃO DE ATO PROCESSUAL QUE NÃO IMPLICA AMEAÇA DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado por advogado vinculado a processo de falência, alegando constrangimento ilegal devido à exigência de procuração atualizada, impossibilitada pela perda de contato com o cliente, e buscando a liberação de honorários advocatícios. 



    2. O objetivo recursal é decidir se (i) a exigência de procuração atualizada em processo de falência configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção; (ii) o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário para discutir questões processuais; (iii) há flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que negou a liberação de honorários. 



    3. A exigência de procuração atualizada não implica ameaça direta à liberdade de locomoção, tratando-se de questão processual que deve ser resolvida por meio de recursos adequados, não pelo habeas corpus.



    4. A jurisprudência do STJ não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário, sendo necessário que o constrangimento ilegal seja evidente e relacionado à liberdade de locomoção, o que não se verifica no caso. 



    5. Habeas corpus não conhecido.”



    A Defesa insurge-se contra determinação judicial para juntada de procuração atualizada, com o fim de levantamento de honorários advocatícios em processo falimentar.



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus lá impetrado, por não existir ameaça concreta ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Extraio, no que sobreleva, excerto do acórdão recorrido:



    “No caso em exame, a insurgência do IMPETRANTE decorre de decisões judiciais proferidas em processo de falência, relacionadas à exigência de procuração atualizada e à liberação de honorários advocatícios. Apesar da alegação de estar em uma "prisão processual" ou "condição análoga à de escravo", não se observa a existência de qualquer ato que possa vir a causar ofensa ou ameaça, ainda que de forma reflexa, ao direito fundamental de liberdade de locomoção do PACIENTE. A decisão que determinou a juntada de procuração atualizada e o indeferimento da liberação de honorários, embora contestada, não representa uma restrição à liberdade de ir e vir do advogado, tratando-se, em verdade, de questões inerentes ao trâmite processual e à remuneração profissional. 



    Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta eg. Corte Superior, não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível. O habeas corpus é medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    (...)”



    Nesse contexto, verifico que não se encontra em risco a liberdade de locomoção do paciente, não sendo, por este motivo, cabível o habeas corpus, instrumento destinado à garantia da liberdade de locomoção. 



    Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. 



    Desse modo, assento que o ato dito coator encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 16.5.2003); “Não estando em jogo a liberdade de locomoção, não se admite o habeas corpus, como ilustram, embora em circunstâncias diferenciadas, as Súmulas 693, 694 e a já citada 695 desta Suprema Corte.” (RHC 121.495/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.8.2014).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente